Tribunal: TJDFT
Processo: 0741726-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA (Plantão Judicial) Número do processo: 0741726-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE PEREIRA SANTOS FERNANDES, VANIA DRAZDAUSKAS SILVA, GREGORY LUCAS COTRIM DIOSES, ELOIZA PEREIRA CARDOSO LEITE DE SOUSA, IVANETE DE SOUSA PASSOS, ADELVANIA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE LOJISTAS, EMPREENDEDORES E USUARIOS DO SHOPPING POPULAR DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela Associação de Lojistas, Empreendedores e Usuários do Shopping Popular de Brasília – ALEOSHOPB, representada por Gilvandro Pinto Ramalho, contra decisão monocrática proferida nos autos do processo no 0741726-67.2025.8.07.0000, pelo e. Relator Natural, que determinou o afastamento da diretoria legitimamente eleita e nomeou comissão provisória composta pelos agravados. Em resumo, o recorrente sustenta que a decisão agravada violaria o devido processo legal e o princípio da autonomia associativa, previstos na Constituição Federal e no Código Civil, além de ser baseada em alegações unilaterais e não comprovadas. Argumenta-se, ainda, que os agravados são associados inadimplentes e carecem de legitimidade ativa para requerer judicialmente o afastamento da diretoria ou representar os interesses da coletividade. Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática, para revogar integralmente a liminar. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que em plantão judicial a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Na hipótese, revela-se evidente que o pedido não fora destinado ao Plantão Judicial, mas infelizmente encaminhado a este Plantonista, por equívoco, uma vez que interposto fora do horário de expediente. Ademais, nota-se que o recurso se pede a reconsideração de decisão do e. Relator Natural, portanto, também incabível o exame por este Plantonista (§ 2o do Art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025). Isso posto, não conheço do pedido em sede de plantão judicial, e determino o envio dos autos ao Relator natural, em. Desembargador Carlos Pires Soares Neto, com as homenagens de estilo. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista